Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715949-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO FERREIRA MENEZES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por DIEGO FERREIRA MENEZES, em execução penal, no qual requer a concessão de indulto/comutação de pena, nos termos do Decreto Presidencial no 11.302/2022 (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 10). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 15/16): “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0031701-74.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido”. Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito e não sobreveio aos autos notícia de que o pedido tenha sido submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2023 18:19:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora